Tribunal: TJDFT
Processo: 0736365-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, tendo o recorrente deduzido as razões pelas quais entende não ser possível o provimento do pedido inicial, não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. Considerando que a sentença rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, a renovação da insurgência em sede de contrarrazões não constitui meio processual adequado para reformar a decisão concessiva do benefício, estando o pedido alcançado pela preclusão.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados com finalidade empresarial, em razão da ausência da figura do consumidor como destinatário final.
4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.
5. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrado desequilíbrio contratual. No caso, não se verifica abusividade.
6. O débito de cartão de crédito foi devidamente comprovado por meio das faturas juntadas aos autos, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança dos encargos.
7. A cobrança de IOF é legal, por se tratar de tributo federal, cujo beneficiário é a União, não sendo objeto de negociação contratual entre as partes.
8. Apelo dos réus conhecido e desprovido.